Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017276-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAQUELINE ISAAC DE BRITO GUEDES - CPF: 034.767.781-93 (AGRAVADO), EDUARDO ISAAC DE BRITO - CPF: 061.306.361-99 (AGRAVADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva ou impugnação ao valor da causa, pois essas matérias não fazem parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015.. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1000048-11.2022.8.11.0091), ajuizada contra o agravante por JAQUELINE ISAAC DE BRITO e EDUARDO ISAAC DE BRITO, rejeitou a arguição preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco/réu/agravante e as impugnações ao valor da causa e à assistência judiciária gratuita concedida aos autores/agravados (cf. Id. nº 123622004 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante insiste na arguição de ilegitimidade passiva dizendo que “
age tão somente como corretor do seguro, fazendo sua comercialização, mas toda a análise e pagamento é feita pela empresa seguradora à Companhia de Seguros Aliança do Brasil
”, sendo ela a responsável pela alegada falta de pagamento da indenização securitária objeto da cobrança, e repisa as impugnações ao valor da causa e à assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. nº 176664672 - Pág. 7/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, “
cassada ou reformada
” a decisão agravada, seja reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo, bem como “
a ausência de documento hábil para comprovar a hipossuficiência financeira
”, e, ainda, para que o valor da causa seja reduzido para R$ 37.085,55 (sic – cf. Id. nº 176664672 - Pág. 14).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 178229182 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180748192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

II.1.1 Ilegitimidade passiva - BANCO DO BRASIL

Alega a parte-requerida não ter legitimidade para figurar no polo passivo do processo, eis que a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, por ser seguradora, seria legítima para figurar no polo passivo do processo.

Não obstante, a instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, para o consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a seguradora.

Verifica-se que o Banco requerido divulgava a comercialização do seguro dentre os produtos e serviços que prestava, pois, consoante os contratos juntados, ao final é indicada a mesma central de atendimento de ambas as partes-requeridas, de modo que, perante o contratante, a aparência é de que se trata de seguro firmado com o Banco Brasil S/A.

Nessas condições, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro da agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" ( REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

Nesse sentido, do TJMT: (TJ-MT - APL: 00004863620138110005 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017).

Por isso, REJEITA-SE a preliminar manejada

II.1.2 Da impugnação ao valor da causa

Embora impugnado o valor da causa, nota-se que está em consonância com o que é pedido, tratando-se da somatória do valor que se entende correto a ser pago (R$898.342,22), relativo ao seguro de vida, em tese, devido.

Por isso, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

II.1.3 Da impugnação à “gratuidade judiciária”

Alega a parte-requerida, em síntese, que a parte-autora não demonstrou cabalmente nos autos a sua insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento.

Todavia, pelos documentos juntados, nota-se que a parte requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Assim, não há indícios que afastem a hipossuficiência alegada, considerando os documentos juntados.

Por isso, MANTÉM-SE o benefício da “justiça gratuita” deferido.

O presente recurso foi interposto contra a decisão que, entre outras providências, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da instituição financeira, rejeitou a impugnação ao valor da causa, bem como a impugnação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos agravados.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

O presente Agravo de Instrumento carece parcialmente de previsão legal de admissibilidade e cabimento, pois, à exceção do tópico relacionado à impugnação à assistência judiciária gratuita (CPC, art. 1.015, V), não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada no tocante à rejeição da arguição de ilegitimidade passiva e da impugnação ao valor da causa. Portanto, trata-se de decisão interlocutória alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Especificamente sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que rejeitam arguição de ilegitimidade passiva, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.989.620/SP – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 11/4/2022, DJe de 25/4/2022).

No mesmo sentido já se decidiu em relação aos Agravos de Instrumento interpostos contra decisões envolvendo o valor da causa:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.760.535/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/5/2019, DJe de 21/5/2019).

Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, ao analisar os dados informativos disponíveis no caderno processual, o magistrado deferiu o benefício aos agravados ao considerar que “
pelos documentos juntados, nota-se que a parte requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais. Assim, não há indícios que afastem a hipossuficiência alegada, considerando os documentos juntados”.

Apesar das alegações do agravante de que
,
os autores/agravados

“não apresentou nenhum documento hábil para comprovar a hipossuficiência financeira”,
tais argumentos, por si só, não são suficientes a comprovar que os agravados
gozam de capacidade financeira diversa daquela afirmada por eled, nada havendo que contradiga a declaração de pobreza.

Frente a essas considerações, tendo em vista que o Banco/agravante não apresentou prova mínima, da alegada condição econômica dos agravados, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023